Tribunal: CARF
Processo: 10909.722289/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.722289/2014-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.889 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
CLAUDIO LUIZ FABBRI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA À VIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia à instância administrativa a propositura de ação judicial com
o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial, conforme Súmula CARF 11.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/12/2012
MATÉRIA NÃO CONTESTADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO
PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada na impugnação, restando preclusa sua alegação em recurso
voluntário. Inteligência dos artigos 16, inciso III, 17 e 25, inciso II, do Decreto
70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jucileia de Souza Lima,
Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.722289/2014-55
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.889 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.722289/2014-55

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Florianópolis/SC, juntado às fls. 139/143:
Trata o presente processo de auto de infração de fls. 02/27 lavrado para exigência de
Imposto sobre Produtos Industrializados, PIS-Importação e Cofins-Importação,
acrescidos de juros de mora, totalizando um crédito tributário no valor de R$62.814,72.
Segundo relato da fiscalização, o autuado registrou a DI n.o 12/2407408-6, em
26/12/2012, a fim de nacionalizar um veículo automotor (Marca: Dodge, Modelo:
Challenger, Versao: R/T, NUMERO DO CHASSI : 2 C 3 C D Y B T 9 D H 5 4 9 4 2
1), deixando, porém, de recolher o IPI, bem como parte do PIS-Importação e da Cofins
Importação, sob alegação de estar amparado pela Ação Ordinária no 50703-
32.2012.4.01.3400.
A ação judicial acima identificada foi ajuizada no intuito de obter provimento
jurisdicional para reconhecer a inexigibilidade do IPI, no caso de importação de veículo
para uso próprio, por ferir o princípio da não-cumulatividade previsto no art. 153, §3o,
inciso II da Constituição Federal de 1988, bem como, para determinar que a base de
cálculo do PIS-Importação e a Cofins-Importação fosse somente o valor aduaneiro, sem
considerar para efeito do seu conceito o montante titulado ao Imposto Sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de comunicação - ICMS incidente sobre o desembaraço
aduaneiro, nem o valor das próprias contribuições tal como previsto na parte final da
Lei no 10.685/2004.
Em 28/02/2013, a autora obtém sentença de 1o grau, na qual reconhece a inexigibilidade
do IPI, no caso de importação de veículo para uso próprio, bem como, para determinar
que a base de cálculo do PIS-Importação e a Cofins-Importação fosse somente o valor
aduaneiro, sem considerar para efeito do seu conceito o montante titulado ao ICMS
incidente sobre o desembaraço aduaneiro, nem o valor das próprias contribuições tal
como previsto na parte final da Lei no 10.685/2004.
Assim, tendo em vista o não recolhimento dos tributos pelo amparo de medida judicial,
a autoridade fiscal constituiu o crédito tributário para prevenir a decadência. Com base
nos arts. 2, 24, 35, 189 e 190 do Decreto n.o 7.212/2010 e ainda os arts. 1 e 6 do Decreto
n.o 7.660/2011, exigiu o IPI com a alíquota de 55% correspondente a NCM 8703.24.10.
Com relação às contribuições para PIS-Importação e Cofins-Importação, a fiscalização
sustenta a aplicação da Lei n.o 10.865/2004, vigente à época, entendendo que o ICMS
incidente no desembaraço aduaneiro será acrescido ao valor aduaneiro, servindo de base
de cálculo para as referidas contribuições. Esclarece, também que ainda que o IPI não
integre a base cálculo das contribuições, este tributo é considerado para o cálculo do
ICMS e, sendo assim, repercute indiretamente no cálculo do PIS e Cofins.
Por esta razão a fiscalização exigiu as diferenças de contribuições correspondentes ao
IPI que integrou a base de cálculo do ICMS e, por consequência, a base de cálculo das
contribuições.
Tendo em vista a existência de suspensão de exigibilidade através da antecipação de
tutela deferida nos autos da ação ordinária em tela, e com base no art. 63 da Lei n.o
9.430/96, não foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da mesma lei.
Cópia dos documentos judiciais às fls. 28/40.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.889 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.722289/2014-55

Intimado da autuação o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 53/56 alegando,
em síntese, o que segue:
1) Que está claro que a exigibilidade do crédito tributário exigido no presente auto está
suspensa por força da medida judicial exarada na ação ordinária n.o 50703-
32.2012.4.01.3400, não podendo o fisco inscrever em dívida ativa da união e executar a
cobrança do tributo.
2) Contesta a exigência de multa moratória pelo período que o crédito encontrava-se
suspenso por medida judicial. Cita o art. 63, § 2.o da Lei n.o 9.430/96 que dispõe sobre a
incidência dos juros de mora desde a concessão de medida judicial até 30 dias após a
decisão que considerar devido o tributo.
3) Ao final requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e dos seus efeitos
nos termos do art. 63, § 2.o da Lei n.o 9.430/96.
Às fls. 131/137 foi anexado o Acórdão do TRF/1.a Região que, em juízo de retratação,
deu provimento parcial à apelação da União, obrigando o autor a recolher IPI na
importação do veículo.
É o relatório.
A DRJ proferiu o aludido acórdão, por meio do qual julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/12/2012
JUROS DE MORA. MEDIDA SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE.
Independentemente da existência de suspensão da exigibilidade do tributo, na lavratura
do auto de infração é devida também a constituição dos juros de mora, visto que o
recolhimento não se deu no prazo previsto, que é o registro da DI.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 154-157, por meio do qual, em apertada síntese, pleiteia a equiparação do
contribuinte importador pessoa física ao consumidor final que adquire veículo importado no
mercado interno, à luz do princípio da isonomia, atribuindo ao recorrente o benefício da redução
da alíquota em 30% (trinta por cento).
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
Conforme visto, o recorrente, pessoa física, ajuizou a ação ordinária no 50703-
32.2012.4.01.3400, com vistas a obter provimento para reconhecer a inexigibilidade do IPI, no
caso de importação de veículo para uso próprio, e para determinar que a base de cálculo do PIS-
Importação e da Cofins-Importação fosse somente o valor aduaneiro, tendo obtido provimento
jurisdicional a seu favor em 28/12/2013, e, em 26/09/2014, a autoridade fiscal lavrou o auto de
infração em tela para prevenir a decadência.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.889 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.722289/2014-55

Na peça de impugnação, a ora recorrente contestou tão somente a aplicação da
juros de mora, e a DRJ, conforme visto, julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
tributário, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/12/2012
JUROS DE MORA. MEDIDA SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE.
Independentemente da existência de suspensão da exigibilidade do tributo, na lavratura
do auto de infração é devida também a constituição dos juros de mora, visto que o
recolhimento não se deu no prazo previsto, que é o registro da DI.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Na peça recursal, o recorrente discute o percentual de alíquota do IPI aplicável à
mercadoria importada. Pleiteia a equiparação do contribuinte importador pessoa física, seu caso,
ao consumidor final que adquire veículo importado no mercado interno, à luz do princípio da
isonomia, atribuindo, assim, o benefício da redução da alíquota em 30% (trinta por cento).
Ora, essa matéria foi submetida à apreciação do Poder Judiciário pelo recorrente
por meio da aludida ação judicial, de sorte que houve renúncia à via administrativa, a teor da
Súmula Carf 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Por conseguinte, impõe-se o não conhecimento do recurso.
Ademais, tal matéria não fora apresentada na impugnação e, portanto, está
preclusa, conforme disposto nos arts. 16, inciso III, 17 e 25, inciso II, todos do Decreto
70.235/72, a seguir transcritos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete: (Vide Decreto no 2.562, de
1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
(...)
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.889 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.722289/2014-55

II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de
julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
A matéria acima citada não fora objeto da impugnação e, por conseguinte, não
fora analisado pela DRJ, restando, dessa forma, impossível a sua apreciação por este Conselho,
sob pena de incorrer em vedada supressão de instância, impondo-se, por esse motivo, também o
não conhecimento do Recurso Voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário, em razão da renúncia à
via administrativa, uma vez que a matéria foi submetida à apreciação do Poder Judiciário, e em
virtude da preclusão processual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 169
DF CARF MF
Original